Tribunal: TJSP
Processo: 9124492-67.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
READEQUAÇÃO – TRIBUTÁRIO - ICMS - REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Operação final de valor inferior à presumida - Devolução dos autos em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, II do CPC - RE no 593.849, Tema 201 "É devida a restituição da diferença do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo

Ementa:
READEQUAÇÃO – TRIBUTÁRIO - ICMS - REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Operação final de valor inferior à presumida - Devolução dos autos em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, II do CPC - RE no 593.849, Tema 201 "É devida a restituição da diferença do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida" - Reconhecido o direito à restituição do imposto recolhido a maior - Restituição, porém, que se sujeita às normas legais que disciplinam a matéria - Recurso de apelação provido - Adequação efetuada.